Tribunal: TJMT
Processo: 1035982-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035982-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADRIANO FERNANDES COSTA - CPF: 034.369.661-42 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ATENDE AO COMANDO CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE CONSIDERADO FORAGIDO NAS AÇÕES PENAIS A QUE RESPONDE. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPERTINÊNCIA. CARÁTER CAUTELAR DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em preventiva.

2. O impetrante requer a revogação da custódia cautelar do paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva; (iii) saber se a primariedade penal do paciente justifica a revogação da custódia; (iv) saber se a possível desproporcionalidade entre a segregação provisória e o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação justifica a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Magistrada prolatora da decisão impugnada se reportou a elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Os requisitos legais da prisão preventiva estão preenchidos, uma vez que os elementos informativos constantes dos autos atestam a materialidade e indicam, de maneira suficiente, a autoria do crime de tráfico de drogas, além de a custódia se mostrar necessária em razão da gravidade dos fatos e para neutralizar a aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, porquanto ele já respondia a duas ações penais, nas quais, inclusive, era considerado foragido.

6. Embora o paciente seja penalmente primário, tal condição não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva.

7. A possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado, em caso de condenação, não torna desproporcional a prisão preventiva, dado o caráter cautelar da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não carece de fundamentação idônea a decisão que se vale de elementos dos autos para justificar a decretação da prisão preventiva. 2. O risco concreto de reiteração delitiva, bem como a circunstância de o agente ser considerado foragido nas ações penais a que responde, são fatores que justificam a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Eventuais predicados do agente não se prestam a infirmar a decretação da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
. 4. Meras conjecturas acerca do regime inicial de cumprimento de pena a ser estabelecido em caso de condenação não se revelam pertinentes na aferição da proporcionalidade da prisão preventiva, dado que esta tem caráter estritamente cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CF/88, art. 93, IX; CPP, art. 312,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021098-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 17/9/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Adriano Fernandes Costa, apontando como autoridade coatora a Juíza da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que converteu em preventiva a prisão do paciente em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante alega que a decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva, previstos no artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Outrossim, argumenta que o paciente é penalmente primário e, em caso de condenação, não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, o que, segundo a impetrante, revela a desproporcionalidade da segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 259029163).

Junta documentos (Id. n. 259029167).

A liminar foi indeferida pelo Dr. João Bosco Soares da Silva (Id. n. 259248686).

A impetrada prestou informações (Id. n. 260620166).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 268980269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 3 de dezembro de 2024 pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em consulta ao sistema PJe, constata-se que a denúncia narra referido crime nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 03/11/2024, por volta das 17h10min, na Rua Avenida Manoel de Araújo Piau, n. 1253, Bairro Jardim Belo Pindorama, nesta cidade, o denunciado ADRIANO FERNANDES COSTA, conhecido por ‘NTV’, foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 44 (quarenta e quatro) porções, pesando 157,95 g (cento e cinquenta e sete gramas e noventa e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 178643815.

São dos autos que, no dia e hora acima declinados, após receber denúncias de que o denunciado, conhecido por ‘NTV’, estava praticando o tráfico de drogas no supracitado imóvel, no qual havia intenso fluxo de motoqueiros, a Polícia Militar se deslocou ao referido local, onde se deparou com Adriano no portão da casa, sendo que o mesmo, ao notar a presença da viatura, arremessou uma pochete, cor preta, para o interior da residência, razão pela qual foi abordado.

Diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que os policiais apreenderam, no bolso do denunciado, 02 (dois) envelopes plástico tipo zip lock contendo maconha.

Logo, os policiais adentraram no imóvel e apreenderam a referida pochete que havia sido arremessada pelo denunciado, e, nela, 41 outros envelopes plástico contendo maconha, já prontos para a comercialização, e 01 (um) pedaço grande da mesma droga, além da quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), em dinheiro, e R$ 0,90 (noventa centavos), em moedas, 01 (um) simulacro de arma de fogo e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, ID 176494648).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, permaneceu em silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal por crimes de trânsito (Autos 0007300- 71.2019.8.11.0064). Em Guiratinga/MT, 01 (uma) ação penal pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e uso/porte droga para consumo (Autos 1000086-28.2021.8.11.0036)” (Id. n. 179007664, página 2, dos autos da Ação Penal n. 1032596-91.2024.8.11.0003;
sic
).

No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que a impetrada converteu a prisão em flagrante em preventiva. Confira-se a decisão:

“No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao conduzido, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais.

Nesse contexto, por ocasião da prisão do autuado, houve a apreensão de uma porção com massa líquida de 87,09 g e quarenta e três porções com massa bruta de 68,79 g, devidamente embaladas e prontas para venda, as quais apresentaram resultado positivo para a presença de THC (tetrahidrocanabinol), conforme laudo pericial de ID 177559761, bem como dinheiro em espécie, conforme termo de exibição e apreensão de ID 177559753, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância
in casu
, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Merece destaque que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas.

(...)

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, é importante ressaltar que há indícios claros de risco de reiteração delitiva, pois, em consulta ao sistema SEC pelo nome do conduzido, constatou-se a existência de duas ações penais em andamento em razão da suposta prática de delitos dolosos em trâmite perante a Vara Única de Guiratinga (autos n. 1000086-28.2021.8.11.0036) e à Segunda Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0007300-71.2019.8.11.0064), conforme relatório de antecedentes criminais de ID 177608803.

Com base no entendimento jurisprudencial E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o risco de reiteração delitiva pode ser reconhecido pela existência de inquéritos policiais e ações penais em curso por infrações dolosas, sendo este fator suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar com o objetivo de garantir a ordem pública.

Nesse sentido, o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT dispõe: ‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência’.

Registra-se, outrossim, que o autuado encontra-se foragido nos processos em que é réu, acima mencionados, os quais estão suspensos nos termos do artigo 366 do CPP em face de sua citação por edital, o que agrava ainda mais a necessidade de sua prisão preventiva, tendo em vista o risco de fuga e a dificuldade de aplicação da lei penal caso permaneça em liberdade, demonstrando que a sua liberdade é incompatível com a paz social e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, ao menos nesse momento, de modo que há necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Demais desses fundamentos, verifico, ainda, que o autuado não apresentou qualquer documento hábil a identificá-lo, o que justifica sua prisão nos termos do § 1o do art. 313 do CPP, assim redigido: ‘Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida’.

In casu
, verifica-se a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Registro que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não tem o condão de afastar o decreto preventivo se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pelo autuado, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua colocação em liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta.

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de ADRIANO FERNANDES COSTA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão” (Id. n. 259029167, pp. 56-61).

Nota-se que, diferentemente do que sustentado pela impetrante, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a Magistrada se reportou a elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, atendendo ao comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição da República).

Além disso, observa-se que, de fato, a prisão preventiva do paciente se justifica como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, não apenas por força da gravidade ínsita ao tráfico de drogas, mas para que seja neutralizada a aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, porquanto ele já respondia a outras duas ações penais por fatos crimes dolosos, e, como consignado pela impetrada, era considerado foragido naqueles processos.

A propósito, veja-se o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Outrossim, sabe-se que eventuais predicados do agente, como a primariedade penal ou o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Por fim, registre-se que meras conjecturas acerca do regime inaugural de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de impedir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime, ao cabo da devida ação penal.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OPERAÇÃO MAXIMUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em fatos concretos que evidenciam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
.

Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42 TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional
.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos
.

Atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da legislação processual penal, em razão de estas se revelarem insuficientes para o acautelamento do meio social” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021098-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de setembro de 2024; data da publicação: 19 de setembro de 2024; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025